Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710166-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA AGRAVADO: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) do salário da agravada/executada. A agravante alega que a decisão agravada ignorou a jurisprudência do colendo STJ, segundo a qual é possível a penhora mensal de até trinta por cento (30%) dos vencimentos da parte executada para o pagamento do débito exequendo, quando constatado dos elementos constantes dos autos que tal constrição não tem o condão de comprometer a sua subsistência. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em primeira análise, verifica-se que idêntica postulação já foi formulada pela ora agravante e rejeitada pelo juízo singular, em decisão que foi mantida por acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, no AGI no 0721529-33.2021.8.07.0000, que já transitou em julgado. Assim, a questão, aparentemente, se encontra preclusa. Ademais, a mudança superveniente da jurisprudência do colendo STJ, que se consolidou no sentido de que é possível a penhora de verbas alimentares até o limite de trinta por cento (30%) da remuneração líquida do devedor, quando comprovado no caso concreto que tal constrição não afeta a sua subsistência, não tem o condão de, em primeira análise, superar a aparente preclusão produzida nos autos de origem e permitir o reexame da questão. Isso é o quanto basta para dar por ausente o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A não materialização desse requisito específico torna desnecessária a análise quanto ao outro requisito, o referente ao periculum in mora. Dessa forma, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator